Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-51.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de nulidade no processo penal pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. Tendo a defesa acesso aos autos e se manifestado expressamente sobre o documento, não se constata prejuízo apto a configurar o alegado cerceamento de defesa.
2.Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
3.No caso concreto, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da medida socioeducativa de internação, uma vez que, embora o ato infracional cometido não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a gravidade do ato e a reiteração do adolescente na prática de atos infracionais justifica a medida mais severa.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.